Tribunal: TJSP
Processo: 2286294-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PLEITO REFERENTE À CONTINUIDADE DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO - AGRAVO PREJUDICADO. Tendo a parte agravante requerido a desistência do recurso, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 998, "caput", do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DE PLEITO REFERENTE À CONTINUIDADE DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO - AGRAVO PREJUDICADO. Tendo a parte agravante requerido a desistência do recurso, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 998, "caput", do Código de Processo Civil.